Tribunal: STJ
Processo: 5004360-28.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844027 - SP (2025/0023722-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na
hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: 11c5f467-878f-4fa8-b053-2518811d8d99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844027 - SP (2025/0023722-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na
hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WIREFLEX
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra decisão proferida pela Presidência do STJ,
às e-STJ fls. 757/758, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
face da incidência da Súmula 284 do STF.
A parte agravante sustenta, em suma, às e-STJ fls. 762/772,
que não é caso de incidência da Súmula 284 do STF, uma vez que houve a indicação, na
petição de recurso especial, dos dispositivos legais violados.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 778).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47719728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: 99f0d8d2-2a95-4d34-b7a8-ac9a2c7b5c30

Não obstante os fundamentos deduzidos no recurso, a parte
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar a decisão atacada.
Na situação dos autos, na petição de recurso especial, embora tenha
feito referência aos arts. 156, I, e 201 do CTN e aos arts. 783 e 803, I, do CPC, a parte
recorrente deixou de imputar ao acórdão recorrido a violação de qualquer dispositivo
legal.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se conhece
de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido,
incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt
no AREsp n. 1.625.350/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
,
28/4/2020
DJe
).
7/5/2020
A Súmula 284 do STF tem o seguinte conteúdo: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do
dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a
a quo
delimitação da violação do tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o
necessário confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional
revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame" (EDcl no AgInt
no REsp n. 1.800.437/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
4/10/2021
7/10/2021
Ainda sobre a questão, destaco que "a indicação tardia do
dispositivo, em sede de agravo interno, mostra-se inviável, diante da preclusão" (AgInt
no AREsp n. 1.408.272/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
).
23/9/2019
25/9/2019
Deixo registrado, ainda, que não socorre a parte recorrente afirmar
que "citou" ou que "grifou" os dispositivos tidos por violados, uma vez que, em razão do
desdobramento do princípio da dialeticidade, impõe-se, ao recorrente, o ônus de
explicitar os motivos pelos quais entende que o julgado recorrido teria contrariado a
legislação federal (incluindo aí a especificação do dispositivo legal violado), pois não
cabe ao julgador ir em busca do fundamento que sustente a pretensão da parte nem suprir
as eventuais lacunas existentes no recurso.
Documento eletrônico VDA47719728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: 99f0d8d2-2a95-4d34-b7a8-ac9a2c7b5c30

Por isso que "a mera menção a dispositivos de lei federal ou
mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte
com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal, a atrair a incidência da
Súmula 284 do STF" (AgRg no AREsp n. 722.008/PB, rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de
).
14/09/2015
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO
INTERNO
DO
PARTICULAR
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Verifica-se que o Apelo Nobre se encontra deficientemente fundamentado,
porquanto a parte recorrente não indica de forma precisa qual dispositivo de
lei federal foi violado. Aplica-se, na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do
STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.601.470/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
11/11/2020
17/11/2020

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NA QUAL
HOUVE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO
HERDEIRO E INVENTARIANTE PARA FIGURAR, COMO DEVEDOR,
NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM
TESE, TERIA SIDO VIOLADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PEDIDO DE
REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS
§§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão
recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente
consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo
especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Documento eletrônico VDA47719728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: 99f0d8d2-2a95-4d34-b7a8-ac9a2c7b5c30

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a mera menção a dispositivos de lei
federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate,
sem que se aponte com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência
pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de
admissibilidade recursal, a atrair a incidência da Súmula 284/STF" (STJ,
AgRg no AREsp 722.008/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
).
14/09/2015
V. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários recursais em 10% do
valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no § 11 do art. 85 do CPC
/2015, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.292.968/RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
;
10/10/2018
AgInt no AREsp 196.789/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
18/08/2016
VI. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.452.890/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/03/2020
17/03/2020

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR DIVERGENTE. SÚMULA 284
/STF. EXIGIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE
MODIFICADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO
NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA 1.401.560/MT.
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e
paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame
do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, consolidou o entendimento de
que é necessária a devolução dos valores recebidos a título de tutela
antecipada posteriormente revogada.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 935.731/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2016
25/08/2016
Assim, o recurso não comporta acolhimento e a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47719728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: 99f0d8d2-2a95-4d34-b7a8-ac9a2c7b5c30

É como voto.
Documento eletrônico VDA47719728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/05/2025 16:25:15
Código de Controle do Documento: 99f0d8d2-2a95-4d34-b7a8-ac9a2c7b5c30

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.027 / SP
Número Registro: 2025/0023722-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043602820244030000 50052918920234036103
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48606172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 52d35d22-78eb-4784-b1c0-0245270b61cf

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 52d35d22-78eb-4784-b1c0-0245270b61cf